Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701744-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEDALIAS FERREIRA MOTA DE CARVALHO AGRAVADO: PAULO DIEGO FRANCINO BRIGIDO DECISÃO ID 2147047. Trata-se de pedido de reconsideração formulado em razão de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ser esse intempestivo. Sustenta a Agravante que a matéria nunca foi decidida na origem e que, portanto, interpôs o recurso no prazo de 15 dias. Sem razão o agravante. Na decisão objeto do ID 2142839 restou consignado que caberia à agravante, desde o exame da primeira decisão em que questionou o pagamento dos honorários advocatícios, interpor o cabível Agravo de Instrumento. Contudo, deixou transcorrer o prazo e procurou, por outros, renovar o reexame da matéria, ainda que de forma indireta. Portanto, mantenho a decisão que não conheceu do recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator